Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME ADEQUADO.
I - O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280).
II - No caso concreto, a diligência policial foi precedida de monitoramento e corroboração das denúncias anônimas por meio da abordagem de usuário que confirmou a compra da droga no local, razão pela qual nenhuma ilegalidade há de ser declarada.
III - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por meio dos depoimentos coerentes dos policiais e demais provas reunidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
IV - Os depoimentos de agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que os infirme.
V - Configurada a estabilidade e permanência, com atuação reiterada dos réus no comércio de entorpecentes, correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).
VI - O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.
VII - Incabível a concessão o privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 quando o agente é condenado pelo crime de associação para o tráfico, pois evidenciado a dedicação à atividade criminosa.
VIII - Nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto, resta adequado o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.
IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.